Tribunal: TJDFT
Processo: 0038092-58.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038092-58.2012.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: HERBERT MENDES LEAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ENTREGA. ATRASO. INADIMPLEMENTO CULPOSO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. VALIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. ADEQUAÇÃO. TERMOS INICIAL: MORA NA ENTREGA. TERMO FINAL: ENTREGA DAS CHAVES. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. INVERSÃO DA PREVISÃO. INVIABILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS GERADAS ANTERIORMENTE À ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA. IMPUTAÇÃO AO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INEXISTÊNCIA DE POSSE EFETIVA. MODULAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. REPETIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. 1. A construtora e incorporadora, como fornecedora do produto comercializado - apartamento - guarda inexorável pertinência subjetiva com a pretensão formulada pelo adquirente almejando a repetição do valor pago a título de taxa condominial antes da entrega das chaves diante da previsão inserta no contrato que firmaram com esse alcance e cuja higidez é desafiada, porquanto a pretensão deriva do que restara convencionado no contrato de promessa de compra e venda entabulado, estando a construtora, como participe do negócio, legitimada a compor a angularidade passiva da lide, responder ao pedido deduzido e, se o caso, suportar a condenação dele derivada. 2. O atraso injustificado na conclusão e entrega de imóvel em construção prometido à venda traduz inadimplemento contratual culposo da promitente vendedora, irradiando efeitos materiais, pois privara o adquirente do uso do imóvel no interstício compreendido entre a data prometida até a data em que se aperfeiçoa a entrega, determinando que sejam compostos os lucros cessantes ocasionados ao consumidor, traduzidos nos alugueres que vertera ante a impossibilidade de fruição direta do apartamento que lhe fora prometido à venda. 3. Desde que pactuada em prazo razoável e compatível com o porte do empreendimento a ser executado, não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em construção prometido à venda, independentemente de justa causa, pois encerra a previsão regulação consoante a natureza das atividades inerentes à construção civil, pois sujeita a fatores que, conquanto previsíveis, não estão afetados à álea de previsibilidade sistemática e precisa da construtora, tais como as intempéries climáticas, a falta de mão-de-obra, de materiais e maquinários, legitimando que se acautele e estabeleça a prorrogação como fórmula justamente de viabilizar a conclusão do empreendimento dentro do prazo estimado e participado ao adquirente. 4. O atraso injustificado na conclusão e entrega do imóvel em construção prometido à venda traduz inadimplemento contratual culposo da vendedora, determinando que, irradiando efeitos materiais, pois privara a adquirente do uso do imóvel desde a data prometida até a data em que se aperfeiçoar a entrega, sejam compostos os danos ocasionados ao consumidor traduzidos nos frutos que deixara de auferir com a fruição direta ou locação do apartamento, pois consubstanciam lucros cessantes que efetivamente deixara de auferir. 5. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, ensejando que o consumidor ficasse privado de dele usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora, cujo montante deve ser aferido com lastro nos alugueres que poderiam ter sido gerados pela unidade imobiliária, pois refletem os lucros cessantes que deixaram de auferir enquanto privado do uso da coisa. (...) 8. Em se tratando de edifício novo, o promitente comprador, adquirindo o apartamento nele inserido, somente é passível de ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas pelo imóvel após a efetiva transmissão da sua posse direta, o que é configurado com a entrega das chaves pela construtora, à medida que antes da assunção da posse direta a construtora e incorporadora, detendo a qualidade de titular do domínio e de possuidora, é quem está enlaçada à obrigação de suportar as taxas geradas pelo imóvel que construíra e prometera à venda. 9. Conquanto a taxa condominial detenha a natureza de obrigação propter rem, germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, ensejando que, alienado o apartamento, o adquirente sub-rogue-se na obrigação de adimplir as parcelas condominiais por ele geradas, seus efeitos devem ser modulados quando se trata de apartamento novo prometido à venda, pois, sob esse prisma, não se afigura conforme o sistema que lhe confere enquadramento que o adquirente seja responsabilizado por parcelas germinadas quando a unidade ainda se encontrava sob a plena disponibilidade da construtora e promitente vendedora. 10. A qualificação como condômino não tem como pressuposto indispensável a detenção da condição de proprietário, podendo emergir, também, dos direitos derivados de promessa de compra e venda ou cessão de direitos, pois também irradiam efeitos jurídicos (Lei no 4.591/64, art. 9o), mas, considerando que somente com a entrega das chaves é que o adquirente passara a ter a efetiva posse do imóvel, restando legitimado a exercitar as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa, sua responsabilidade pelas parcelas condominiais deve ser pautada por esse fato. 11. Conquanto o consumidor tenha efetivamente pago importe superior que não era devido, em não tendo havido a cobrança judicial do vertido ou de importe superior ao devido nem evidenciado que a credora se houvera com má-fé ao imputar-lhe a obrigação pelo pagamento das taxas condominiais mesmo antes da efetiva entrega do imóvel adquirido, a repetição do indébito deve ser realizada na forma simples. 12. Apelações conhecidas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime. Providos parcialmente. Maioria. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 393 do Código Civil e 12, § 3o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ausência de responsabilidade por prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força maior; b) artigo 476 do CC, sob o argumento de que o imóvel apenas não foi entregue no prazo avençado em virtude de descumprimento de obrigação contratual pela parte adversa; c) artigos 333, inciso I, do CPC/73, e 283 do CDC, questionando a fixação dos lucros cessantes diante da ausência de comprovação dos danos efetivamente sofridos pelo recorrido. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com precedentes do TJMG e TJSP; d) artigos 1.334 do Diploma Civil, e 9o e 12, ambos da Lei 4.591/64, afirmando que o promitente comprador se equipara à proprietário para fins de responsabilização pelo pagamento de taxas condominiais. Demonstra, nesse ponto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 393 e 476, ambos do Código Civil, e 12, § 3o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, pois segundo jurisprudência reiterada da do STJ, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1654836/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual sorte, o inconformismo não logra êxito no tocante às teses de fixação dos lucros cessantes e de responsabilidade pela quitação dos débitos condominiais, uma vez que tais conclusões exaradas pelo órgão julgador alinham-se às orientações sufragadas pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual incide o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENTENDIMENTO SOBRE A MATÉRIA NO STJ. SÚMULA 568/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.013 DO CPC/2015. (...) 4. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que, reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem corresponder à média do aluguel que o comprador deixaria de pagar. Precedentes. 5. Não se conhece de recurso especial na hipótese em que, por deficiência de fundamentação, não se permitir compreender seus fundamentos. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (AgInt no REsp 1800657/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, . DJe 3/9/2020). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS PROMOVIDA CONTRA O PROMISSÁRIO COMPRADOR. ATUAL TITULAR DO BEM. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER PELA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SITUAÇÃO DISTINTA DO ENTENDIMENTO PROFERIDO NO RESP N. 1.345.331/RS. 2. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO SERVE PARA COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, o STJ entende que, "com relação à legitimidade passiva, observa-se que, em se tratando de obrigação propter rem, o pagamento de taxas condominiais deve ser exigido de quem consta na matrícula do imóvel como seu proprietário. Havendo, porém, promessa de compra e venda não levada a registro, a cobrança deve ser direcionada ao promitente comprador desde que a) o promitente comprador tenha se imitido na posse do imóvel; e, b) o condomínio tenha sido cientificado da transação" (AgRg no REsp 1.510.419/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1o/12/2016, DJe 19/12/2016). 1.1. Na hipótese, o TJDFT manteve a responsabilidade do recorrente pelo pagamento das obrigações condominiais, em razão da particularidade de ser o recorrente o atual proprietário do imóvel, possuindo, assim, relação jurídica material com o bem em questão, por exercer a posse desde 30/8/2013, portanto, o acórdão recorrido se alinhou ao entendimento desta Corte, em razão da natureza propter rem das cotas condominiais. 1.2. A situação dos autos é distinta daquela aplicada no entendimento jurisprudencial proferido no REsp n. 1.345.331/RS. 2. As decisões monocráticas desta Corte Superior não se prestam à comprovação da divergência jurisprudencial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1841042/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 12664322. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031